Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703811-79.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: R C L MESQUITA FERRAGISTA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo R C L MESQUITA FERRAGISTA LTDA. Por sentença (ID. 65119412) foi extinto o processo sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo autor. Sem honorários advocatícios. O autor opôs embargos de declaração (ID. 65119413) que não foram conhecidos pelo Juízo de origem por decisão em ID. 65119414. Em suas razões recursais (ID. 65119419), em suma, o autor apelante defende que foi ausente a análise unicamente dos requisitos necessários para o ajuizamento do presente feito, consistindo na juntada do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, sendo que os demais requisitos não seriam causa de extinção por indeferimento da inicial, reiterando assim pelo prosseguimento do processo. Requer, ao final, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença e que seja determinado o regular andamento do feito. Preparo recolhido (ID. 65119419) Sem contrarrazões (ID. 65119433). É o relatório. Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi proferida em 21/06/2024 (ID. 65119412). Adequado consignar que: i) há o registro no Sistema Informatizado da 1a Instância que o autor foi intimado via “Expedição eletrônica (21/06/2024 21:20:30) FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO registrou ciência em 24/06/2024 14:03:20” com a data limite prevista para “15/07/2024 23:59:59 (para manifestação)”; ii) o nome supracitado, também, corresponde ao de advogado constituído nos autos (ID. 65118950, pág. 4). Em sequência, foram opostos embargos de declaração em ID. 65119413; os quais não foram conhecidos pelo Juízo de origem, que ainda ressaltou o seguinte: “não se interrompe o prazo anterior quanto à sentença embargada” (ID. 65119414). Quanto ao ponto, também cabe mencionar que há o registro no Sistema Informatizado da 1a Instância que o autor foi intimado da decisão de ID. 65119414 via “Expedição eletrônica (01/07/2024 23:30:35) FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO registrou ciência em 03/07/2024 11:29:02”. Após, foi certificado nos autos “que a sentença transitou em julgado em 15/07/2024” (ID. 65119415). - grifei. Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi interposto em 23/07/2024. Diante disso, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora